Tribunal: TJDFT
Processo: 0703114-91.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703114-91.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENAN CREMA CARVALHO APELADO: MACIEL BARBOSA DA CRUZ D E S P A C H O Embora o Apelante Renan Crema Carvalho tenha anexado à Apelação o comprovante de pagamento do preparo (ID 65508914), não juntou a respectiva Guia de Custas e Emolumentos – GRU. Desse modo, concedo ao Recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar a guia de recolhimento do preparo, a fim de afastar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator